Tribunal: TJDFT
Processo: 0730440-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE RETIRADA DO BEM DOS LIMITES DO DISTRITO FEDERAL. PRAZO DE PURGA DA MORA. ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/69 prevê, em seu artigo 3o, caput, que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor fiduciário, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem. 1.1. Adiante, definiu-se, nos §§ 1o e 2o do mesmo art. 3o, a possibilidade de o devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente conforme valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído. 1.2. Por outro lado, definiu-se que, caso decorridos os 5 (cinco) dias sem que o devedor fiduciante tenha quitado integralmente a dívida, consolidam-se, a partir de então, em favor do credor fiduciário, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária. 1.3. E a restrição de retirada do bem objeto da alienação fiduciária dos limites do Distrito Federal limita-se ao prazo de purga da mora, que corresponde ao período de 5 (cinco) dias a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.
2. Em consulta aos andamentos processuais do processo de origem, constata-se da certidão do oficial de justiça, datada de 14/9/2021, que sequer foi cumprida a liminar de busca e apreensão do bem, tampouco o devedor foi intimado. Em outras palavras, não localizado o veículo, não intimado o devedor/agravado. 2.1. Dessa forma, não sendo possível, no presente momento processual, definir o início do prazo definido pelo art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei 911/69, não há que se falar em consolidação da propriedade do bem objeto da alienação fiduciária em favor do agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.